Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo do autor e manteve a impossibilidade de exclusão de registros criminais arquivados dos bancos de dados dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal. O embargante alega omissão e obscuridade na decisão colegiada, especialmente quanto à fundamentação legal que autoriza a manutenção dos registros, à proteção do sigilo e ao uso dessas informações por terceiros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão ou obscuridade quanto à fundamentação jurídica para a manutenção dos registros criminais arquivados e sua utilização restrita.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, estando devidamente fundamentado, razão pela qual não há omissões ou obscuridades a serem sanadas.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 748; LEP, art. 202.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 68.823/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14/08/2023; STJ, RMS 32.447/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 16/02/2016; STJ, AgRg na PET no AREsp 515.518/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 20/08/2024; TJDFT, Acórdão 691051, 20110112124885APC, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 03/07/2013; Acórdão 1032476, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j, 13/07/2017.